Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para se manifestar sobre as questões desfavoráveis ao pleito recursal no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora